Tribunal: STF
Processo: HC 268180
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA E POSTERIOR BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenada, definitivamente, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

    2. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração, por se tratar de condenação com trânsito em julgado, afastando a possibilidade de concessão da ordem de ofício.

    II. Questões em discussão

    3. Verificar se, no caso, havia fundadas razões (justa causa) para a abordagem policial realizada em via pública, com posterior buscas pessoal e veicular, a despeito de ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação.

    III. Razões de decidir

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

    5. Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, após receberem informações de que a paciente retornaria da cidade de Barretos/SP portando entorpecentes, os agentes públicos deslocaram-se até a rodovia de acesso ao município de Colina/SP, onde passaram a monitorar o fluxo de veículos e lograram identificar a aproximação da acusada em sua motocicleta. Naquele momento, realizaram a abordagem e procederam às buscas pessoal e veicular, ocasião em que apreenderam a substância entorpecente descrita na denúncia. Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.

    6. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).

    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.